Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – A procuração outorgada ao embargante em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios.

II – A aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu muitos anos antes da propositura da execução em que foi penhorado o bem. Mantida a r. sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora.

III – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao apelante-embargado, pois a interposição da apelação não teve intuito protelatório.

IV – Apelação desprovida.